Tribunal: TJPA
Processo: 0013606-84.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013606-84.2018.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO MESSIAS SOARES SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS. CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL. NÃO PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo julgou parcialmente procedente para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno,
julgando improcedente o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais, haja vista que a classificação ocorreu fora do número de vagas
;

2. Na origem, o autor informa que é Policial Militar e que se inscreveu para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, cujas regras estão contidas no Edital de Processo Seletivo nº 001/2016. Tendo o requerente sido aprovado nas etapas exigidas no Edital 001/2016 postula sua participação na próxima etapa do curso de habilitação de oficiais a ser inscrito no curso de formação. Já na fase de exames médicos o mesmo foi declarado inapto, em razão de supostamente não ter apresentado o exame de “Raio X de Torax”. Requereu ao final a medida liminar para que seja o mesmo declarado apto nos exames médicos, conforme os laudos médicos juntados para que o mesmo possa ser inscrito no Curso de Habilitação de Oficiais; tutela antecipada concedida para determinar que o réu submeta o autor à quarta fase prevista no edital do concurso para o ingresso na carreira de Oficiais da Polícia Militar, e caso seja aprovado, que proceda a inscrição no curso de formação;

3. Em suas razões, o apelante alegou em síntese que a sentença não deve persistir haja vista que o Estado do Pará diante da necessidade de preenchimento de cargos almejados no referido certame, disponibilizou mais vagas para atender a colocação dos candidatos excedentes;

4.
Diante da análise do caso concreto, restou incontroverso nos autos que o Edital do Concurso previa apenas 92 (noventa e duas)
vagas e a classificação final (190º)
do autor se deu acima do número de vagas prevista no edital, o que fulmina com sua pretensão, não havendo que se falar em inscrição automática;

5.
Não há preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública, de modo que descabe falar em direito subjetivo do candidato;

6. Acertada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno nº 001/2016, julgando improcedente o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais, haja vista que sua classificação ocorreu fora do número de vagas ofertada no edital;

7.
Apelação conhecida e improvida
. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento à apelação,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/11/2022 a 29/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013606-84.2018.814.0039

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: ANTONIO MESSIAS SOARES SOUSA

Advogados: Dr. Emanuel de Franca Junior - OAB/PA nº 21.409

Dra. Emanuella Rezende Franca

APELADO: ESTADO DO PARÁ

Procurador: Francisco Edson Lopes da Rocha Junior

Procurador de Justiça: Dr. Jorge de Mendonça Rocha

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 9218798), interposto contra sentença (ID 9218797), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno, julgando improcedente o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais, haja vista que a classificação ocorreu fora do número de vagas.

Em suas razões, o apelante alegou em síntese que a sentença não deve persistir haja vista que o estado do Pará diante da necessidade de preenchimento de cargos almejados no referido certame, disponibilizou mais vagas para atender a colocação dos candidatos excedentes.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (ID 9218810).

Certificado a digitalização e a migração do processo para o sistema PJE (ID 921881).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 9218815).

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho da relatora originária, Desa. Ezilda Pastana Mutran (ID 10010892).

Parecer do Ministério Público (ID 11118260), opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisar a matéria devolvida nos termos a saber.

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto contra sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno, julgando improcedente o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais, haja vista que a classificação ocorreu fora do número de vagas, nos termos transcritos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a tutela provisória de urgência deferida que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno n. 001/2016, julgando improcedente o pedido para inscrição automática no curso de formação de oficiais, haja vista que sua classificação ocorreu fora do número de vagas ofertadas no edital.

Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do cpc.

Sem custas pelo réu, em razão da isenção legal.

Condeno ao pagamento de honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao disposto no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Transita em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, caso não haja requerimento das partes.

P. R.I

Na origem, o autor informa que é Policial Militar e que se inscreveu para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, cujas regras estão contidas no Edital de Processo Seletivo nº 001/2016. Tendo o requerente sido aprovado nas etapas exigidas no Edital 001/2016 (Inscrição nº 767000813) postula sua participação na próxima etapa do curso de habilitação de oficiais a ser inscrito no curso de formação. Já na fase de exames médicos o mesmo foi declarado inapto, em razão de supostamente não ter apresentado o exame de “Raio X de Torax”. Requereu ao final a medida liminar para seja o mesmo declarado apto nos exames médicos, conforme os laudos médicos juntados para que o mesmo possa ser inscrito no Curso de Habilitação de Oficiais.

Em 19/11/2018 tutela antecipada deferida para determinar ao réu que submeta o autor à quarta fase prevista no edital do concurso para o ingresso na carreira de oficiais da polícia militar (Edital 001/2016- PM), no prazo de 10 (dez) dias
, caso seja aprovado, proceda a sua inscrição no curso de formação (ID 9218780).

Da leitura dos autos identifico que a tutela antecipada foi cumprida pelo Estado, o que oportunizou ao autor sua participação nas demais fases do concurso para o ingresso no curso para Habilitação a Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará; que o autor obteve êxito/aprovação nas demais fases, porém, sua classificação se deu fora do número de vagas (classificação 190º - do ID 9218780-pág.1), quando o Edital prevê 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais (item 1.1 do Edital de Processo Seletivo Interno nº 001 de 2016 – ID 9218775- pág.3).

Verifico que o Estado do Pará em manifestação através do ID 9218786 – pág.6 -10 informou que o autor teria sido classificado em 190º e que o Edital ofertava apenas 92 (noventa e duas) vagas; que os paradigmas utilizados para incluir diversos litigantes no certame foram extintos e noticiados através de petição de ID 9218785 – pág.13; que as ações que serviram de norte foram extintas por violação de coisa julgada. Informou ainda,
que o Curso de Formação CHO PM/2018/2019, que previu 100 (cem) vagas, ocorreu exclusivamente em cumprimento a diversas decisões judiciais, estando, portanto, fora do âmbito discricionário da Administração Pública, o que não

poderia ser utilizado como parâmetro para alegação de preterição ao número de vaga. Diante de todos os argumentos lançados, o Estado do Pará requereu a imediata revogação da liminar
, bem como, pugnou pela improcedência a ação. Juntou documento de ID 9218786- pág.11- 14, 9218787-pág.1-14, 9218788 – pág. 1-12, 9218789- pág.1-11, 9218790-pág.1- 14. 9218791 – pág.1-10, 9218792- pág.1- 13, 9218793-pág.1-10, 9218794-pág.1- 8, 921, 9218795-pág.1- 10, 9218796- pág.1- 7.

Na sequência o
juízo a quo
oportunizou a parte autora a manifestar-se sobre a petição e documentos juntado pelo réu (ID 9218796 – pág.9).

O autor limitou-se a manifestar requerendo o desentranhamento dos documentos acostados aos autos pelo Estado do Pará, o que foi indeferido por ocasião da sentença (ID 9218796).

Como é de conhecimento geral, o concurso público ou processo seletivo, tem como princípios básicos, a vinculação ao edital, o qual em síntese, determina todos os atos que regem um certame.

Diante da análise do caso concreto,
restou incontroverso nos autos que o Edital do Concurso previa apenas 92 (noventas e duas) vagas e a classificação final (190º) do autor se deu acima do número de vagas prevista no edital, o que fulmina com sua pretensão, não havendo que se falar em inscrição automática
.

Ademais, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública.

Esse mesmo entendimento já foi lançado diversas vezes por este Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCESSO SELETIVO.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVADO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação; II –
In casu
, o agravado obteve a 108ª (centésima oitava) colocação no Processo Seletivo Interno para Matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais nº 001/2016, promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará, sendo que o edital do certame previa o número de 100 (cem) vagas a serem preenchidas;
III - A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na (4806394, 4806394, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIDA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Agravado participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas. 2. O Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à do Agravado, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos . 4.
Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração. Precedentes
. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. 3. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0808918-66.2018.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, publicado em 2020-11-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL.
PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 0800283-62.2019.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)”

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE 19OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CERTAME. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.DECISÃO CONFORME PRECEDENTE VINCULANTE DO STF
.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória (RMS 43.292/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores (11045336, 11045336, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-14)

Outros Tribunais têm decidido da mesma forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
.1. Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 43.292/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016)”

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. NÃO PREENCHIMENTO DA VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. OBEDIÊNCIA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
-
Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, os candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação.
- O direito do candidato restringe-se ao respeito à ordem de classificação. A mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que fica caracterizada a preterição do candidato por não observância à ordem de classificação. - Ordem denegada. VV EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - SURGIMENTO DE VAGA NO CURSO DO CERTAME - AUSÊNCIA DE APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES SUPERIORES - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - POSSE - INVIABILIDADE - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito em relação à sua nomeação. 2. Comprovada a ocorrência de vagas suficientes para atingir a classificação do impetrante em virtude da inexistência de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, bem como da desistência de candidatos classificados em posições superiores, nasce para a parte impetrante o direito líquido e certo de ser nomeada no cargo pretendido. 3. O ato da posse, segundo o Edital SEE nº 02/2014, compete à Secretaria de Estado de Saúde, depois de cumpridas as formalidades estabelecidas no edital, não havendo que se falar na concessão da segurança também com a finalidade de empossar o impetrante.(TJ-MG - MS: 10000190370452000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 27/08/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO - CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - NOMEAÇÃO PRETERIDA POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA
. -
Considerando que o impetrante foi classificado além do número de vagas previsto no edital, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação
. - Se novo cargo é criado, ou se algum cargo já existente fica vago durante o prazo de validade do concurso, a Administração, se necessitar e tiver condição de preenchê-lo ainda no período de vigência do certame, deve nomear os candidatos classificados além de número de vagas previstas no edital, observando a ordem de classificação. Todavia, nesse tipo de situação, não há como falar em direito subjetivo de nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, pois o preenchimento das novas vagas depende de vários fatores, inclusive da análise de questões orçamentárias. V.V. ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - EXPECTATIVA DE DIREITO - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito em relação à sua nomeação. 2. Todavia, comprovado por ato inequívoco do Poder Público a necessidade de preencher novos cargos, nasce para a impetrante o direito líquido e certo de ser nomeada e empossada para o cargo pretendido já que sua colocação alcança a quantidade das vagas disponibilizadas. (TJ-MG - MS: 10000170060461000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 26/07/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 14/09/2017)

Posto isto,
reputo acertada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida que garantiu ao autor a participação na próxima etapa do concurso interno nº 001/2016, julgando improcedente o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais
, haja vista que sua classificação ocorreu fora do número de vagas ofertada no edital.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
e mantenho a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/11/2022